Tribunal: TJDFT
Processo: 0743712-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0743712-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 214045794 do processo de inventário n. 0704741-30.2024.8.07.0002) que intimou os autores, aqui agravantes, para comprovar a hipossuficiência alegada. Fundamentou o juízo de origem que a análise da gratuidade de justiça deve recair sobre os herdeiros/meeiros. Os agravantes aduzem que, segundo o art. 620 do CPC, compete ao inventariante nomeado nos autos, prestar as informações necessárias e praticar os atos processuais em nome do espólio, sendo desarrazoada a exigência de que todos os herdeiros forneçam seus documentos pessoais, mormente quando o inventariante já apresentou a documentação necessária ao exercício da função. Argumentam que a exigência de apresentação de carteiras de trabalho, contracheques e extratos bancários extrapola o requisito legal e desconsidera a presunção da hipossuficiência de recursos da pessoa natural, prevista art. 99, 3o, do CPC. Asseveram que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça independe das condições pessoais dos herdeiros. Contam que, por terem pedido a isenção/redução do ITCMD junto à Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal, necessária se faz a nomeação imediata do herdeiro Josevaldo Marques como inventariante. Reputam ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a exigência desproporcional da juntada de inúmeros documentos e a ausência de gratuidade de justiça inviabilizam o prosseguimento do inventário, podendo ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação aos herdeiros. Pugnam pela concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que o herdeiro Josevaldo Marques seja nomeado inventariante. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem a reforma da decisão atacada para que seja deferida a gratuidade de justiça aos herdeiros requerentes e, subsidiariamente, para que haja o rateio proporcional das custas conforme a cota-parte de cada herdeiro. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Ademais, não conheço do pedido relativo à nomeação de inventariante, pois a decisão atacada não tratou desta questão. Logo, inviável o exame da matéria em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento em relação ao pedido de efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. Tratando de ação de inventário, não se deve considerar a magnitude do espólio ou a condição dos herdeiros, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e do art. 75, inc. VII, do CPC. Neste sentido, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTARIANTE. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de ação de inventário não se deve considerar a magnitude do espólio, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante, este conforme o art. 1.991 do Código Civil. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (AGI 0702816-73.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Rel. Designado Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 27/4/2022, PJe 17/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. CONDIÇÕES DO INVENTARIANTE E HERDEIROS. RESOLUÇÃO N.o 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. 1. No caso de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio, diante da universalidade do patrimônio do "de cujus" e da administração e representação do espólio pelo inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC. 2. De acordo com a Constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos, fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Evidenciada a hipossuficiência dos recorrentes, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita. 5 Agravo conhecido e provido. (AGI 0729021-08.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 16/11/2023, DJE 30/11/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA HERDEIRA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. CONCESSÃO. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO. [...] 1) O benefício da assistência judiciária gratuita é deferido à herdeira representante do espólio, e não à massa hereditária, sobretudo diante da universalidade do patrimônio do de cujos, de modo que, para concessão da gratuidade assegurada pela Carta Magna (art. 5o, inc. LXXIV) e pela Lei no 1.060/50 (art. 4o), basta a simples declaração formal da inventariante no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua própria subsistência e a de sua família. [...] 3) Recurso parcialmente provido. Unânime. (AGI 2012.00.2.028867-2, Rel. Des. Otávio Augusto, 3a Turma Cível, julgado em 21/08/2013, DJE 04/09/2013) Nesse quadro, em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a gratuidade de justiça deve ser aferida pelas condições do administrador provisório ou do inventariante, o que será averiguado pelo juízo a quo. Todavia, não evidencio o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, uma vez que o juízo singular determinou que se aguardasse o julgamento do presente agravo para o prosseguimento do inventário (id. 214349090 dos autos de origem). Assim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator